Tribunal: TJSP
Processo: 1005981-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autor portador de leucemia mielóide crônica (CID 10 – 92.1) – Prescrição médica para uso do medicamento DARATUMUMAB (DARLAZIM®) – Negativa de fornecimento sob a alegação de exclusão contratual e por se tratar de medicamento off label – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Incidência das súmulas 95 e 102

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autor portador de leucemia mielóide crônica (CID 10 – 92.1) – Prescrição médica para uso do medicamento DARATUMUMAB (DARLAZIM®) – Negativa de fornecimento sob a alegação de exclusão contratual e por se tratar de medicamento off label – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Incidência das súmulas 95 e 102 deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso não provido.